Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715828-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVER SABINO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que, na qualidade de fiscal da lei, possa se manifestar (art. 178 do CPC),em razão de a matéria se relacionar ao direito à saúde. Brasília, 29 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator